Tribunal: TJBA
Processo: 8003941-27.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003941-27.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MESSIAS OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
DIUVAN PEREIRA VEIGA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA A ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE HABITUAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91) e auxílio-acidente (B94).

2. Autor alegou ter recebido benefício por incapacidade em razão de doença ocupacional, permanecendo com redução da capacidade laboral após cessação.

3. Perícia judicial constatou enfermidades (síndrome do manguito rotador, lumbago com ciática, rupturas tendíneas), nexo causal com atividade laboral e incapacidade parcial e temporária para função habitual.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho autoriza a concessão dos benefícios; e

(
ii
) estabelecer se houve comprovação da incapacidade para o labor habitual.

III. Razões de decidir

4. A Lei 8.213/1991 (
arts
. 19, 20, 59, 62 e 86) equipara doença ocupacional a acidente de trabalho, exigindo nexo causal e redução da capacidade para atividade habitual.

5. Perícia confirmou incapacidade parcial e temporária para função habitual, com necessidade de reabilitação profissional.

6. Jurisprudência do STJ (REsp 1.109.591/SC, Tema 416) e precedentes do TJ-BA reconhecem que, havendo restrição para atividade habitual, ainda que mínima, é devido o auxílio-acidente.

7. Argumento do INSS sobre ausência de origem traumática não prospera, pois doença ocupacional é expressamente equiparada a acidente de trabalho pela legislação.

8. Sentença fundamentou-se em prova técnica idônea, não havendo vício ou elementos que justifiquem sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho autoriza a concessão de auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente, desde que comprovados nexo causal e redução da capacidade para atividade habitual.

2. Não se exige evento traumático para caracterização do acidente de trabalho, bastando a vinculação da doença às condições laborais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 8.213/1991,
arts
. 19, 20, 59, 62 e 86; CPC/2015, art. 479.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.109.591/SC, Tema 416, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 12/05/2010; TJ-BA, APL 0407746-79.2013.8.05.0001, j. 27/04/2017; TJ-BA, Remessa Necessária 0505771-45.2017.8.05.0080, j. 13/02/2019; TJ-BA, APL 0002763-22.2012.8.05.0039, j. 15/08/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8045346-48.2022.8.05.0001,
em que figura como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e Apelad
o

MESSIAS OLIVEIRA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator